Tribunal: TJBA
Processo: 8055145-84.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-25
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
nº 8020402-48.2023.8.05.0000, da Comarca de Vitória da Conquista

Impetrante: Dr. Yago Tavares Dias (OAB/BA nº 65.243)

Paciente: Marcella Naira Brito Cruz

Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal

Origem: Auto de prisão em flagrante nº 8015709-72.2023.8.05.0274

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EM
23
.1
0
.202
3
. DECRETO PREVENTIVO EXARADO EM
25
.
1
0
.2023, APÓS
REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
E
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
E PRESENÇA DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS
.

PACIENTE

FLAGRADA
PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

TRANSPORTANDO 3.536,34 (TRÊS QUILOS, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS GRAMAS E TRINTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA, 2.008,44 (DOIS QUILOS OITO GRAMAS E QUARENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE SUBSTÂNCIA DE TONALIDAE ESBRANQUIÇADA, SOB FORMA DE PÓ E 1.005,74 (UM QUILO CINCO GRAMAS E SETENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE SUBSTÂNCIA SÓLIDA, DE TONALIDADE AMARELA, SOB FORMA DE PEDRA
,
NO DIA
23
.1
0
.202
3
, POR VOLTA DAS
17H30
,
EM ÔNIBUS DA VIAÇÃO CATEDRAL COM ITINERÁRIO SÃO PAULO/SP X NATAL/RN,
N
O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA.

CUSTÓDIA CAUTELAR
DECRETADA, PARA GARA
N
TIR A ORDEM PÚBLICA,
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE,
AFERIDA PELA

EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO,
APREENDIDAS
N
UMA MALA PRETA PERTENCENTE À PACIENTE, BEM COMO NO
INTERIOR DA MOCHILA QUE
TRAZIA CONSIGO
.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA FI
XA, NA COMARCA,
EM NOME DA PACIENTE,
ENDEREÇO PROFISSIONAL DO SALÃO DE BELEZA DA PACIENTE NÃO COMPROVADO.
FILHO MENOR
SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA, CONFORME INFORMADO PELA PACIENTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8055145-84.2023.8.05.0000
, em que figura como paciente MARCELLA NAIRA BRITO CRUZ, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado digitalmente)